Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752137-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ERLANIA VERAS FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva no 0702195- 95.2017.8.07.0018, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, mas manteve a exigibilidade do título e a aplicação da Taxa SELIC conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. II. Questões em Discussão 2. Se a existência da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença da origem. O Distrito Federal argumentou que a ação rescisória, que visa desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, deveria suspender o cumprimento de sentença até seu trânsito em julgado; 3. Se a condenação imposta ao Distrito Federal na ação coletiva viola o Tema 864 do STF, tornando o título inexigível. O Distrito Federal alegou que a decisão violava o entendimento do STF no RE 905.357/RR (Tema 864), que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos; 4. Se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, conforme a EC 113/19 e a Resolução no 303/2019 do CNJ, configura anatocismo. O Distrito Federal argumentou que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado configurava anatocismo ou bis in idem, assim como alegou a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. III. Razões de Decidir 5. Conquanto aventada a necessidade de suspensão do processo em razão da existência de prejudicialidade externa, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000, que tem por finalidade a desconstituição do título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do presente cumprimento de sentença, verifica-se que o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e para suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, restou indeferido. Logo, não há se falar em suspensão do processo de origem. 6. A aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral reconhecida, ao caso apresentado na ação coletiva no 0702195- 95.2017.8.07.0018 foi rechaçado, pois o RE no 905.357/RR tratou da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e a ação coletiva citada, do descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei no 5.184/2013. 6.1. Referido distinguishing restou corroborado na ADI no 7391, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o art. 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital no 5.184/2013. 7. Na espécie, foram observados os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 7.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa SELIC deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 7.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 8. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 8.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 9.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 9.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 9.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 9.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da SELIC em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 9.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 103-B; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 313, V, "a", e art. 969. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391; STF, RE no 905.357 (Tema 864); STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão no 1864044, 07059417820248070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 15/5/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem; c) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC visto que o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, defendendo que, para expedição de Precatório ou RPV, é exigida a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, aduzindo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de anatocismo. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, ressaltando a impossibilidade de expedição de requisitório, tendo em vista a pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 do STF; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação, diante da inconstitucionalidade do título executivo. Afirma que houve desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do CC, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, 1o-F da Lei 9.494/97, 313, inciso V, alínea "a", e 535, inciso III, § 3o, inciso I, §§ 5o e 7o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021